Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM E ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REQUERIMENTO DE PROVA COMPLEMENTAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. EXAME DE DNA. MATERIAL OBTIDO DE EXUMAÇÃO CADAVÉRICA. RESULTADO POSITIVO. PATERNIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO. ANUÊNCIA DO PAI REGISTRAL. INCAPACIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. Ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o v. acórdão embargado lastreou-se na aplicação de dispositivos infraconstitucionais para o julgamento, não cabendo, nesse diapasão, perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que, de resto, não foram apontados.
4. À interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.